Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando evidenciada a materialidade do crime de furto simples pelas provas documentais e as provas orais demonstram que o réu foi abordado na posse do celular furtado, tendo se aproveitado que a vítima estava embriagada e dormindo no veículo aberto para subtrair o bem. 1.1. O dolo, na prática do furto, se configura pela conduta do réu que se aproveitou da vulnerabilidade da vítima para subtrair seu celular, tendo sido flagrado na posse do objeto subtraído sem justificativa plausível.
2. A palavra de policiais conta com fé pública e presunção de legitimidade, podendo fundamentar uma condenação penal, desde que coerentes e harmônicas com outros elementos probatórios, o que ocorreu no caso.
3. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. 3.1. Adotado critério mais favorável ao réu, do que o parâmetro jurisprudencial majoritário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo das penas cominadas ao delito, e considerando que a quantidade de pena, nesta etapa, não constitui direito subjetivo do réu, mas discricionariedade judicial, pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se a pena cominada na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.